Tribunal: TJES
Processo: 5016888-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016888-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RDM COMERCIO DE VINHOS LTDA

APELADO: BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE
BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE
HABILITAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVO. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente da alegação de que duas transações bancárias fraudulentas, no valor total de R$ 34.430,00, teriam sido realizadas por terceiros mediante uso indevido de suas credenciais, após atualização do sistema bancário realizada em agência física da instituição ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários pela instituição financeira, capaz de ensejar sua responsabilidade por supostos danos causados por transações realizadas mediante fraude eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é parcialmente inadmitida quanto aos fundamentos inovadores não apresentados na petição inicial, como a invocação do protocolo “KYC” e da atipicidade das transações, por configurarem inovação recursal vedada.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a peça recursal ataca suficientemente os fundamentos da sentença recorrida.

A habilitação de novo dispositivo para realização das transações impugnadas ocorreu mediante utilização de senha pessoal, código de acesso e token vinculado ao CPF da autora, não se constatando falha nos mecanismos de segurança do banco.

Os valores das transações não destoam do padrão de movimentação da empresa autora, pessoa jurídica com histórico de transações frequentes e em montantes semelhantes.

A parte autora não impugnou os documentos apresentados pelo réu, tampouco requereu produção de outras provas, optando por julgamento antecipado, o que fragiliza sua tese.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no CDC, pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal é vedada quando o recurso de apelação apresenta fundamentos não deduzidos na petição inicial.

A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna, ainda que genericamente, os fundamentos essenciais da sentença.

A instituição financeira não responde por transações realizadas mediante uso regular das credenciais do correntista, salvo prova de falha no sistema de segurança.

A ausência de impugnação às provas constantes dos autos e a desistência de produção de novas evidências fragilizam a pretensão indenizatória do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II, e 1.013, § 1º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.633.785/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 30.10.2017; TJES, ApCiv n.º 0000550-39.2019.8.08.0031, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

- Preliminar de
impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso de apelo

Ante o recolhimento, pela apelante, do preparo recursal, resta prejudicada a análise da impugnação ao
pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso de apelo.

É como voto.

- Preliminar de inovação recursal formulada pelo apelado

O recorrido aponta a ocorrência de inovação recursal, aduzindo que a apelante, na peça de apelação, introduziu fundamentos não ventilados na exordial, a exemplo da menção ao protocolo “KYC” e à suposta atipicidade das transações realizadas e alega que tal conduta viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, impondo o não conhecimento do recurso com fulcro no art. 1.013, §1º, do CPC.

A análise dos autos corrobora a assertiva. De fato, os argumentos relativos à falha na validação de movimentações atípicas, à ausência de mecanismos adequados de identificação e conhecimento do cliente (KYC), bem como à suposta inadequação dos controles antifraude, não foram veiculados na petição inicial. Ao contrário, a inicial centra-se exclusivamente na narrativa de que a atualização do sistema bancário teria ocorrido presencialmente, e que, logo após, ocorreram transferências não autorizadas.

A jurisprudência majoritária, tanto desta Corte quanto do STJ, reconhece que o recurso de apelação não pode ser utilizado como sucedâneo da petição inicial para introdução de novos fatos ou fundamentos jurídicos, sob pena de inovação vedada e consequente supressão de instância (TJES, ApCiv n.º 0000550-39.2019.8.08.0031, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01/03/2024).

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar para o fim de não conhecer da apelação na parte em que inova sobre argumentos não deduzidos originariamente.

É como voto.

–
Preliminar de violação à
dialeticidade recursal
arguida pelo apelado

Por derradeiro, o recorrido suscita a preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o apelo não impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, notadamente a constatação de que as transações contestadas foram realizadas mediante habilitação de novo dispositivo, utilizando-se das credenciais da própria correntista, circunstância que levou o juízo
a quo
a reconhecer a culpa exclusiva da autora pelo evento danoso.

Não assiste razão ao recorrido.

A preliminar, todavia, não comporta acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que ensejam a reforma da sentença, o que se relaciona ao princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte recorrente o ônus de enfrentar de modo específico os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, tal exigência não se traduz em requisito de tecnicismo exacerbado ou de impugnação pormenorizada de cada argumento expendido, bastando que se evidencie, de forma minimamente coerente, a oposição à razão de decidir da sentença.

No caso em exame, observa-se que, embora a peça recursal enverede por novas linhas argumentativas, a insurgência se dirige, de maneira suficiente, contra os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante, notadamente ao sustentar a responsabilidade do recorrido pela ocorrência do evento danoso, mediante suposta falha na gestão dos mecanismos de segurança bancária. A alegação de que as transações contestadas decorrem de violação ao dever de segurança objetiva contratualmente assumido pela instituição financeira demonstra a pretensão de reversão do juízo de improcedência.

Por conseguinte, inexistindo omissão recursal quanto aos fundamentos essenciais da sentença, e considerando-se que a apelação manifesta claramente a inconformidade da parte com a conclusão de improcedência,
rejeit
o
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
e
prosseguindo-se na análise do mérito do recurso.

-
Mérito

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem
mais
questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO

do apelo e passo ao julgamento como segue.

Na origem,
RDM COMÉRCIO DE VINHOS LTDA.

ajuizou ação indenizatória em face do
BANESTES S/A

à alegação de que é correntista do banco réu e relata que, em 8 de junho de 2021, após a instituição realizar uma atualização em seu sistema em uma de suas agências, percebeu que foram efetuadas duas transações indevidas em sua conta corrente: uma transferência via TED, no valor de R$ 14.450,00 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais), para Vauleide Oliveira de Almeida, e outra por meio de PIX, no montante de R$ 19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais), em favor de Leticia Moura dos Santos. Informa que, ao identificar as movimentações suspeitas, dirigiu-se imediatamente à agência bancária e comunicou o ocorrido, tendo sido orientado a aguardar a apuração do caso. No entanto, passados trinta dias, o banco não apresentou qualquer resposta ou esclarecimento e recusou-se a devolver os valores subtraídos.

Pleiteou, com base em tal alegação, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
proferiu a sentença id 11472294, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelo em que aleg
a, em síntese, que:
(i)
o juízo a quo desconsiderou a atipicidade das operações questionadas, realizadas por meio de novo aparelho habilitado em curto espaço de tempo, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco;
(ii)
o próprio recorrido confirmou a habilitação de novo dispositivo e a realização de transações em sequência, o que evidencia falha na gestão do risco operacional;
(iii)
caberia à instituição financeira garantir a segurança das operações, mediante protocolos como o KYC (“know your customer”), cuja aplicação teria evitado a fraude;
(iv)
o banco não comprovou a origem do vazamento dos dados ou a adoção de medidas para apuração da fraude, tampouco produziu provas sobre a proteção efetiva das credenciais bancárias da recorrente;
(v)
a jurisprudência do STJ e a Súmula 479 impõem às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das operações e responsabilizá-las por fraudes decorrentes de falha na prestação do serviço
e

(vi)
os danos suportados decorreram da inércia da instituição financeira em prevenir ou mitigar o golpe perpetrado contra a recorrente.

Contrarrazões
id 11472297 arguindo preliminares de
(i)
inovação recursal e
(ii)
violação ao princípio da dialeticidade,
que passo a analisar como segue.

No que tange ao mérito remanescente – desconsiderados os fundamentos recursais caracterizadores de indigitada inovação -, a controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de falha na prestação de serviços bancários pelo recorrido, a justificar o dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes de duas operações financeiras supostamente realizadas por terceiros, mediante fraude.

A sentença recorrida, com acerto, concluiu pela ausência de falha imputável à instituição financeira. Com efeito, restou demonstrado que as operações questionadas foram precedidas de habilitação de novo dispositivo por meio do aplicativo bancário, ato que demanda a inserção da senha pessoal e do código de acesso, bem como a utilização do token vinculado ao CPF da própria autora. Ademais, o histórico da conta não revela atipicidade nas movimentações, tratando-se de valores compatíveis com o perfil da empresa, uma
pessoa jurídica, com movimentações frequentes e em montantes relativamente altos,
como afirmou o juízo
a quo
,
conforme extratos acostados aos autos (id 11471967).

De mais a mais, a autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de réplica, não impugnando os documentos e alegações constantes da contestação. Posteriormente, ainda que instada, manifestou-se pela desistência da produção de outras provas, optando por julgamento antecipado da lide. Tal conduta, ademais de fragilizar a tese autoral, demonstra aquiescência com os elementos constantes dos autos, que evidenciam, à evidência, a ausência de defeito na prestação do serviço.

Consoante o disposto no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser elidida pela demonstração de culpa exclusiva do consumidor. E no presente caso, não há prova que afaste a conclusão de que a própria cliente utilizou as credenciais de acesso bancário para a efetivação das das transações impugnadas.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido: “
se as transações contestadas forem feitas mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
” (REsp n.º 1.633.785/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 30/10/2017).

Diante d
e todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.